Tribunal: TJSP
Processo: 1027578-96.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência das partes.
INDENIZAÇÃO. Aplicação do CDC no caso concreto. Apelada que negou cobertura. Argumentação de correta prestação dos serviços. Exclusão da cobertura não observada. Decisão preservada.
DESPESAS COM TRANSPORTE. Excluídos do contrato. Indenização que se mostra

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência das partes.
INDENIZAÇÃO. Aplicação do CDC no caso concreto. Apelada que negou cobertura. Argumentação de correta prestação dos serviços. Exclusão da cobertura não observada. Decisão preservada.
DESPESAS COM TRANSPORTE. Excluídos do contrato. Indenização que se mostra indevida.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Descrição dos fatos que, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento. Mero descumprimento contratual.

Recursos desprovidos.